Tribunal: TJDFT
Processo: 0700304-26.2018.8.07.0011
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DIALETICIDADE. RESPONSABILIDADE. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. TAXA DE TRANSFERÊNCIA. DEVOLUÇÃO. NECESSIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Ausente prova da alteração econômico-financeira das partes, a gratuidade de justiça deve ser mantida.
2. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade, ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
3. A Administradora de Consórcio responde pelos atos praticados pelos seus prepostos e deve providenciar a devolução da taxa de transferência da carta de crédito quando o serviço (análise da cessão de direitos e obrigações) não foi executado, sob pena de enriquecimento ilícito.
4. Para que haja a devolução/pagamento de penalidade em dobro prevista no CDC, art. 42, faz-se necessária a comprovação da cobrança indevida, do efetivo pagamento (no CDC) e da má-fé do credor que o exigiu indevidamente (ausência de engano justificável).
5. A ausência de provas sobre a constituição do direito dos autores quanto aos lucros cessantes pleiteados, inviabiliza o seu reconhecimento.
6. Identificando que os fatos narrados na petição inicial se referem a meros dissabores, inexiste afronta ao bem jurídico tutelado que justifique a configuração de dano moral indenizável.
7. A condenação por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo processual da parte. O exercício da garantia do duplo grau de jurisdição é incapaz, por si só, de caracterizar o dolo processual.
8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido. Mantida a gratuidade de justiça concedida aos autores.